Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-98.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021443-98.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRA CIRILO DE OLIVEIRA - CPF: 021.511.661-55 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1021443-98.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrentes: ALEXANDRA CIRILO DE OLIVEIRA e
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Recorridos: ALEXANDRA CIRILO DE OLIVEIRA e
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de provas da existência de relação jurídica entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2.

Na hipótese, não restou comprovada a legalidade da negativação, pois a requerida não trouxe aos autos provas da origem da dívida.

3.

A reclamada não apresentou prova da legitimidade da cessão de crédito, portanto, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante.

4.

Havendo outra negativação preexistente em nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

7.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexistente o débito
sub judice
, e condenou o reclamado na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório.

A reclamada requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente seja aplicada a Súmula 385 do STJ.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o débito lhe foi cedido pelo Banco do Brasil S.A, todavia, não apresentou contrato que deu origem ao débito.

Com isso, não há prova da legalidade do débito negativado e, por consequência, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, verifica-se que o recurso da reclamada merece acolhimento, uma vez que o nome do reclamante estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito desde 29.03.2019, pelo inadimplente do débito no valor de R$ 292,75 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), a pedido da empresa Telefônica Brasil S.A, que foi excluído em 19.01.2022.

A dívida discutida nos autos foi inserida em 04.01.2022.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DA RECLAMADA.

1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$4.213,64 (quatro mil, duzentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), lançado no cadastro negativo.

2. Sentença de parcial procedência da ação.

3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.

4. Não restando comprovada a origem do débito que foi cedido, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.

6. Recursos conhecidos e parcialmente provido o interposto pela parte Requerida.

7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pelo mesmo fundamento, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.”
(N.U 1000743-51.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada

para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023